Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-86.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014413-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GALVAO SILVA - CPF: 034.881.721-55 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014413-86.2023.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL GALVAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO NO DOMICÍLIO – DÚVIDAS SOBRE O ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM VIA PÚBLICA – ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUPLEMENTARES DO PARECER DA PGJ –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Se
“os elementos de prova colhidos não permitem afirmar que a atuação policial foi lícita, (...) deve ser reconhecida a aventada nulidade da prova de materialidade (...).”
(Parecer da PGJ)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014413-86.2023.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL GALVAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL GALVAO SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº11.343/2006.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade tanto da abordagem policial quanto do ingresso no domicílio, a justificar a absolvição do réu.

Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a isenção das custas processuais.

Prequestiona
“a matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo acolhimento da preliminar de nulidade. Se ultrapassada, no mérito, pelo desprovimento do recurso”
[1]
.

É o relatório.

[1]
José de Medeiros, Procurador de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014413-86.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29 de julho de 2023, por volta das 14h30min, na rua 315, n.º 29, quadra 46, Setor 2, bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RAFAEL GALVÃO SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir munições, tudo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que a equipe do grupo de apoio do 9° BPM recebeu uma denúncia anônima de que no endereço acima mencionado um indivíduo, conhecido pelo vulgo “Piranha”, estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes em frente a sua residência e que a movimentação seria intensa no local. De posse dessa informação, a guarnição deslocou-se para o imóvel indicado, onde realizou a abordagem do suspeito, o ora denunciado;
feita a revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha
. Indagado sobre o teor da denúncia recebida, o denunciado admitiu a venda de drogas. Então, diante da situação de flagrante e com a autorização do denunciado e de sua genitora, Sra. Neuza Maria Galvão Silva, os policiais realizaram buscas
no quarto do denunciado, onde foram localizadas, dentro de uma lata, mais 10 (dez) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas
(fotos – ID. 127244707),
01 (uma) munição intacta calibre .38, 01 (uma) munição intacta calibre .9 mm, 03 (três) munições intactas calibre .762 e a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie
O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.128612-A01, acostado no Id. 127244698, concluiu que as porções apreendidas,
sendo 11 (onze) porções de material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete, com massa de 33,88 g (trinta e três gramas e oitenta e oito centigramas),
apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) (...).”

Nas duas fases, os agentes policiais [Jorge Rondon Júnior e Afonso Henrique Lopes Brandão] narraram que, após o recebimento de uma denúncia anônima [com informações específicas] de traficância no endereço do apelante, foram ao local indicado e encontraram ele em frente à residência, oportunidade em que, em revista pessoal, encontram na posse dele uma porção de maconha. Revelaram que, em decorrência do flagrante em via pública, adentraram no quintal do imóvel, quando então a genitora do réu autorizou as buscas no quarto do seu filho, local onde foram localizados 10 porções pequenas de maconha, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações, 5 munições intactas e a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro.

Colho do depoimento judicial do agente público

Jorge Rondon Júnior:

“(...) recebeu a ligação de que o ‘piranha’ estaria realizando o tráfico de entorpecentes em sua residência (...); chegando lá, abordamos ele em frente à sua residência, na calçada, onde foi localizado com ele um pedaço de entorpecente igual a maconha (...), no momento, ele assumiu realmente, inclusive autorizando a equipe ir até o quarto dele (...), a mãe dele apareceu no local também (...); lá dentro, foi encontrado umas porções de maconha, balança de precisão, caderno e anotação e as munições (...); a denúncia passou que era o vulgo piranha e passaram também o endereço da casa (...); ele já era conhecido, nós já fizemos outras abordagens dele com maconha e estava com indícios de usuários (...).”

É trivial que, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige-se a presença de fundada suspeita de que o indivíduo abordado esteja na posse de objeto ilícito.

O entendimento mais recente do STJ tem reconhecido a prévia denúncia apócrifa
detalhada
como fundada suspeita legitimadora da busca pessoal/veicular em via pública,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. (...).

Na hipótese,
constata-se a legalidade
das buscas pessoal e veicular realizadas, uma vez que decorreram de
denúncia anônima especificada
, que corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do agravante (veículo Toyota/Corola, de cor bege).
Dessa forma, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a diligência efetuada consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia
apócrifa
.
Precedentes
.”
[1]

Sabe-se ainda que a precedente denúncia anônima
particularizada
, quando
confirmada
pela apreensão de droga na posse do indivíduo em via pública [em frente à residência dele], autoriza o ingresso dos agentes policiais no imóvel, sem caracterizar violação de domicílio, segundo a seguinte premissa do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...).
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
O ingresso forçado em domicílio
, sem mandado judicial e a qualquer horário,
é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que a busca domiciliar só foi realizada após a abordagem dos agentes em via pública, logo após o recebimento de denúncia com a indicação
de veículo que levava drogas,
tendo sido
a corré
abordada na posse de entorpecentes
. (...).”
[2]

Cabe anotar que, embora haja entendimentos conflitantes no âmbito do STJ
[3]
, esta Câmara Criminal tem se filiado à linha de que a apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, por si só,

legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial.
[4]

Em que pese a explanação acima, a narrativa dos agentes policiais – de que o apelante foi abordado em via pública e na posse dele foi encontrada uma porção de entorpecente – vai de encontro às versões dadas pelo réu, pela sua genitora e por um vizinho [testemunha ocular] –
no sentido de que houve invasão de domicílio
–, ensejando razoáveis dúvidas quanto à legalidade da atuação policial, conforme, aliás, bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir, dada a precisa análise da matéria suscitada
:

“Analisando o conjunto fático-probatório,
constata-se que os elementos de prova colhidos
não
permitem afirmar que a atuação policial foi lícita
, de modo que deve ser reconhecida a aventada nulidade da prova de materialidade, obtida por intermédio de abordagem ilegal e dos atos posteriores, conforme veremos a seguir.

O Boletim de Ocorrência n. 2023.211567 noticia que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando a suposta ocorrência do crime de tráfico de drogas. O denunciante indicou o apelido do cidadão que estava, supostamente, comercializando as drogas (vulgo “Piranha”), o endereço do ponto de comercialização, bem como, afirmou que havia intensa movimentação de pessoas no local. Consta que os Policiais Militares se deslocaram até o local indicado, visualizaram o cidadão “vulgo Piranha”, procederam a revista pessoal, ocasião em que encontraram 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha. Consta, também, que a sra. Neuza Maria Galvão Silva, genitora de “Piranha”, compareceu no local. O registro aponta que Neuza e o acusado foram cientificados da denúncia anônima, do flagrante pelo encontro da droga e ao serem questionados sobre a possibilidade de ingresso policial no domicílio para busca, autorizaram a entrada dos militares. Em revista domiciliar, especificamente no quarto do acusado, foram localizadas 10 (dez) porções da mesma substância em tamanhos menores; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de entorpecentes; 05 (cinco) munições intactas, sendo 01 (uma) de calibre 38, 01 (uma) de calibre 9 mm e 03 (três) munições de calibre 762 de festim, intactas; e a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro. Boletim de Ocorrência n. 2023.211567: “(...) a equipe do grupo de apoio do 9° batalhão foi acionado pelo 9° batalhão quando recebeu uma denúncia anônima de que no referido endereço o suspeito pelo vulgo "piranha" estaria realizando o comércio de entorpecentes em frente a sua residência e que a movimentação seria intensa no local, momento este a equipe fez o deslocamento, sendo possível a abordagem do suspeito, onde foi submetido a uma busca pessoal e localizado em seu poder, uma uma porção média de substância análoga a maconha. Foi indagado mesmo referente a denúncia este de pronto assumiu a autoria. A genitora do suspeito se fez presente e com a autorização de ambos foi feito uma busca no seu quarto, onde foi localizado mais 10 porções da mesma substância menores, uma balança de precisão e um caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico de entorpecentes e 02 munições intactas uma de calibre .38 e outra de calibre .9 m. e 03 munições de calibre. 762 festim intactas e a quantia de 84 reais em espécie trocadas. diante dos fatos foi feito a apreensão dos materiais e encaminhado o suspeito até a central de flagrantes, onde foi entregue sem lesões corporais para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis que o caso requer (...)”. Destaquei.

Em sede policial, o Policial Militar Jorge Rondon Júnior apresentou a mesma versão constante no Boletim de Ocorrência: (...)

No mesmo sentido, é o depoimento extrajudicial do Policial Militar Afonso Henrique Lopes Brandão: (...).

(...)

No entanto, o Termo de Apreensão aponta que foram apreendidos os seguintes objetos: “11 (onze) unidade (s) de substância análoga a maconha (Lacre: 03158226, Código de Apreensão 350FF); 01 (uma) balança de precisão (Lacre: 03152951, Código de Apreensão 35101); R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro (Código de Apreensão 350FD); 01 (uma) munição de calibre 38; 03 (três) munições de festim calibre 762 e 01 (uma) munição de calibre 9 mm (Código de Apreensão 350fc)”.

O Laudo Pericial n. º 311.3.10.9067.2023.128612-A01 atesta que a substância apreendida, com peso de 33,88 g (trinta e três gramas e oitenta e oito centigramas), apresentou resultado positivo para maconha. Foi acostado aos autos a cópia do caderno apreendido, em que consta anotações de nomes de diversas pessoas, seguidos de valores de dinheiro.

Embora as declarações extrajudiciais do apelante divirjam das declarações extrajudiciais dos Policiais Militares, a verdade é que não foi colhido nenhum elemento em sede policial que demonstrasse a licitude da abordagem policial, ou seja, a presença de fundada suspeita idônea que justificasse a diligência. (...)

Em instrução processual, o Policial Militar Jorge Rondon Júnior confirmou que realizaram a abordagem do apelante por causa da denúncia anônima, apesar de sustentar que, em outras ocasiões em que o abordaram, “tinha indícios de usuário” (...)

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Brandão em juízo: (...)

Em juízo, a testemunha Cleverson Vilhalva de Arruda relatou: “(...) Que eu sou vizinho do Rafael (...); Que ao chegar do serviço eu deixei meu carro lá fora (...); Que eu entrei para o meu quarto e vi um policial passando; Que eu vi outro policial perto da árvore, parando (...); Que
o policial parou no portão e entrou
(...); Que lá dentro eu não sei nada (...);
Que um pouco depois eles saíram com o Rafael
(...); Que eu acredito que o Rafael estava dentro de casa quando os policiais chegaram porque na hora que
o policial entrou, depois o Rafael veio para cá
(...)”.

A testemunha Josefina Oliveira de Aquino disse em juízo: “(...) Que eu sou vizinha do Rafael (...); Que eu estava dentro da minha residência, porém meu portão é de grade eu vi os policiais passando; Que logo em seguida eles retornaram com o Rafael dentro da viatura (...); Que não deu para perceber se o Rafael estava dentro da residência porque minha casa fica ao lado, eu só vi eles passando (...)”.

Judicialmente, a informante Neuza Maria de Almeida Silva confirmou que autorizou a entrada na casa (...),
quando os policiais já haviam adentrado no recinto
:

“(...) Que eu sou mãe do Rafael (...); Que
eu estava em casa deitada no quarto e me deparei com os policiais dentro de casa abrindo o portão
(...); Que o policial estava com máscara nas caras (...); Que tinham mais dois policiais (...); Que
o Rafael me disse que o policial estava na área, eu levei um susto
(...); Que nunca tive policial na minha casa (...); Que
o policial abriu a porta
e me disse que tinha uma denúncia anônima do Rafael Galvão Silva (...); Que ele me perguntou se poderia entrar e eu disse ‘entra’
(...), que
ele simplesmente foi entrando para o quarto dele
(Rafael); Que nisso o Rafael estava no fundo, depois que ele saiu e foi para a frente com o policial (...), o Rafael ficou na área (...); Que o policial foi para o quarto (...), eu fui até o quarto e perguntei se precisava quebrar tudo (...) e eu fiquei quieta, o tempo inteiro quieta (...); Que eu nem vi a hora que levou o Rafael para o camburão (...), eu fiquei sem coragem de sair (...); Que a minha sobrinha foi lá no camburão conversar com o Rafael, eu não sei o que ela falou (...), o policial autorizou ela a falar com ele (...); Que depois eles saíram e deixaram tudo de cabeça para baixo lá (...); Que
eu vi os policiais já dentro da minha casa (...); Que o Rafael estava no fundo, ele ficou no fundo
(...); Que
o policial me disse que tinha um mandado, que era boca de fumo e eu disse para ele entrar, porque ele já estava com a porta aberta
(...); Que dentro da casa eles falaram que encontraram uma porção de maconha (...); Que as munições que acharam mas não era dele, era relíquia do pai dele, falecido, da época do avô dele (...); Que o pai dele é falecido (...); Que
a droga que acharam estava dentro de casa, com ele não acharam nada
; Que eu não vi a balança de precisão (...); Que o Rafael é usuário, ele não mexe com droga não; Que chamavam ele sim de ‘Piranha’ (...); Que nunca teve ninguém nada minha casa, nunca teve esse problema de vender droga na porta da minha casa (...); Que eu não tenho ideia de quem pode ter feito essa barbaridade (...); Que eu não tenho conhecimento do envolvimento dele com drogas (...);.

O apelante, ao ser interrogado judicialmente, sustentou:

“(...) eu não vendo droga, nunca teve movimentação da minha casa e eu estou sem entender porque fizeram isso (...);
Que não foi localizado porção de maconha comigo; Que eles não me abordaram fora de casa
, (...); Que eu me deparei com o portão estralando e o policial na janela; (...)
eu disse para a minha mãe que os policiais estavam entrando dentro de casa e eu fiquei no fundo com medo
; Que
quando eu fui lá na frente eles já estavam dentro de casa; Que os policiais entraram lá dentro sem permissão nenhuma, ninguém concedeu
(...); Que eles entraram no meu quarto, não tinha drogas lá, não tinha caderno de anotação, não tinha balança de precisão (...), esse flagrante não é meu; Que a munição era do meu finado pai, como ele era militar do exército e eu preferi guardar por lembrança (...); Que eu não conhecia esses policiais (...), eu não tramito nesse meio da malandragem (...), mas eu nunca tive problemas com eles (...); Que o dinheiro também não era meu (...), eu não sei de onde surgiu esse entorpecente (...); Que na minha casa nunca existiu droga e nem dinheiro, essa acusação dos policiais nunca aconteceu (...); Que eles não me deixaram acompanhar a revista (...);
Que eles entraram na minha casa sem autorização
(...).”

Vejam que a versão judicial apresentada pelos Policiais Militares se contrapõe, novamente, a versão judicial apresentada pelo apelante e pela informante. Aqueles alegam que a abordagem do apelante ocorreu na calçada em frente à residência, enquanto estes sustentam que os policiais ingressaram no terreno para efetuar a abordagem, oportunidade em que solicitaram a autorização para o ingresso
.

(...) Sequer foi realizado monitoramento prévio do local para constatar se era ponto de comercialização de drogas.

A dinâmica apresentada pelas provas colhidas evidência que os policiais agiram mais por intuição, com o objetivo compreensível de cessar eventual prática delitiva, em vez de se guiar por fundadas razões, pois não tinham visto, naquele exato momento, nenhuma ilicitude praticada pelo acusado.

A fragilidade probatória, as contradições de versões, a falta de demonstração de fundada suspeita para a diligência, gera dúvidas sobre o desenrolar dos fatos e pesa a favor do réu, com base no brocardo in dubio pro reo
.

Diante disso, forçoso reconhecer que a ação policial foi ilegal, de modo que a preliminar deve ser acolhida, a prova deve ser declarada ilícita e o acusado absolvido
.”

Em assim sendo, considerando a violação das regras e condições legais para a busca domiciliar, não há outra saída senão a declaração de ilicitude das provas obtidas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para

absolver o apelante
RAFAEL GALVAO SILVA do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006],
em face da nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal no domicílio.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do réu, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1/3/2024.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.489/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8/3/2024.

[3]

“Em recentes julgados da Sexta Turma desta Corte Superior, tem-se entendido que
a apreensão de algumas porções de drogas com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele
. Assim, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência,
inválida é a prova obtida mediante sua violação
.”
(RHC n. 180.974/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
5/3/2024
)

[4]
TJMT, Ap. 0001281-52.2017.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal,
22/01/2024
; Ap. 1000096-46.2022.8.11.0098, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
11/03/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024